Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS PARCIALMENTE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.Com relação à legitimidade das rés, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que as empresas aéreas que se unem pelo sistema “codeshare” respondem solidariamente por eventuais decorrentes de falha na prestação de serviços por parte de uma delas, porque não poderiam compartilhar apenas os lucros desta atividade (AResp. N. 2378572/SP).

2.Quanto ao mérito, a análise da questão jurídica (quaestio iuris) deve ser feita à luz das disposições normativas elencadas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas estabelecidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal apenas quanto ao valor da indenização pelos danos materiais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210). Isso porque os fatos nos quais os autores repousaram suas pretensões não estão disciplinados pelas Convenções de Varsóvia e Montreal – salvo quanto à indenização por extravio de bagagens. Mas a questão sob exame não versa sobre o cumprimento imperfeito do transporte aéreo stricto sensu, mas à fase anterior ao transporte aéreo, ou seja, falha quanto à existência de contrato, consubstanciado no comprovante da existência de uma reserva de passagem em um dos trechos aéreos. Significa dizer que o pedido indenizatório está assentado no fato de a parte autora não ter conseguido embarcar e continuar sua viagem por ausência de bilhete de passagem em um dos trechos de transporte contratados.
3.À luz do disposto no Código Consumerista e conforme restou demonstrado nos elementos de convencimento trazidos aos autos, restou suficientemente demonstrada a falha na prestação os serviços de transporte aéreo internacional, pois os autores tiveram seu voo alterado, sem que fosse disponibilizado outro que cumprisse o cronograma previamente estabelecido, situação agravada pelo exíguo prazo de deslocamento e entrada em outros países, em razão das exigências sanitárias estabelecidas por todos os países em razão da pandemia da Covid-19. Mas não apenas isso. Os desdobramentos desta falha foram de tal grandeza que acabou por impedir que continuassem a viver no país de destino.
4.Em amparo à pretensão deduzida pelos autores, o artigo 734 do Código Civil prevê que a responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo por falhas no serviço prestado é objetiva, devendo responder pelos danos causados às pessoas transportadas. Esse preceptivo civil replica as disposições previstas nos artigos 7o e 14 do CDC, que estabelece a correlação entre os sistemas que compõem o ordenamento jurídico, observando-se o diálogo das fontes normativas.
5.Caracterizado o ilícito, exsurge o dever de indenizar pelos danos comprovadamente demonstrados. No caso, os autores não lograram demonstrar todos os prejuízos patrimoniais alegados e a fim de justificar a compensação pelos respectivos danos materiais, especificamente quanto à aquisição do computador, bem assim quanto aos prejuízos decorrentes da perda de uma chance.
6. O dano moral não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.

7. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DOS AUTORES E DESPROVIDO DAS RÉS.